Tribunal: TJDFT
Processo: 0707814-40.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEMA NÃO ENFRENTADO PELA SENTENÇA. REURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS RÉUS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Maria Ferreira da Silva de Jesus e João Carlos da Silva, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão: a) de entrega, pela ré, ora apelada, do veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458”; b) de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); e c) de condenação dos réus ao pagamento de reparação civil por danos materiais, consistentes nas supostas “despesas que a autora vem tendo na tentativa de solucionar o problema”.
2. De início, vale destacar que não se conhece do recurso no que diz respeito aos argumentos relativos à impossibilidade de condenação da autora, ora apelante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Isso porque o referido tema sequer foi objeto de apreciação pela r. sentença recorrida, razão pela qual, nos termos do art. 17 do CPC, não se verifica interesse processual da parte apelante quanto ao aludido aspecto, por ausência de necessidade e de utilidade na análise dessa temática por esta instância julgadora. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela ausência dos pressupostos legais necessários à responsabilização civil dos réus, ora apelados. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscita no apelo rejeitada.
4. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, se à apelante foi oportunizada, pelo Juízo de origem, antes da prolação da r. sentença, manifestação acerca de todos os elementos documentais apresentados aos autos. Destaque-se, ainda, que não há falar em cerceamento de defesa decorrente da ausência da intimação do autor para apresentar réplica se os réus sequer apresentaram contestação aos autos. Preliminar de nulidade da sentença afastada.
5. Na espécie, não ressai dos autos a prática de ato ilícito pela parte ré, ora apelada. Em verdade, dos documentos apresentados aos autos, verifica-se que, em 15/6/2016, o esposo da parte autora, ora apelante, teria negociado, por intermédio de vendedor denominado Alexandre, o veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458”, perante a concessionária Só Veículos, recebendo em troca, nessa negociação, o automóvel “VW Crossfox, placa JGW5654”.
6. No dia 30/3/2017, o veículo “VW Crossfox” foi retomado por sua antiga proprietária, Maria Costa de Souza. Na ocasião, a apelante e o seu esposo tentaram localizar, sem sucesso, o suposto vendedor, na concessionária “Só Veículos”. Após, em 6/6/2020, a apelante e seu esposo teriam localizado o veículo de sua propriedade, “JAC Motors J6”, no estacionamento do mercado, na posse do réu, ora apelado, ocasião esta na qual teriam tentado retomá-lo.
7. Da leitura do boletim de ocorrência lavrado em 6/6/2020, extrai-se que o apelado adquiriu regularmente o veículo “JAC Motors J6, placa JIU 2458” em negócio jurídico entabulado com terceiro denominado Valdimar Trindade dos Santos, o qual, por sua vez, teria recebido o automóvel de indivíduo denominado Alexandre. Para demonstrar o caráter legítimo de sua posse, o apelado apresentou contrato de financiamento, tomado em 5/6/2019, com a Aymoré CFI S.A., para aquisição desse veículo. Além disso, o recorrido apresentou o documento do automóvel, que foi regularmente emitido pela autoridade de trânsito em seu nome.
8. É certo, portanto, que o apelado adquiriu o automóvel de boa-fé, não tendo sido evidenciada nos autos a prática de esbulho, tal qual narrado na peça vestibular, o que obsta a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Por outro lado, igualmente não se observou a prática de ato ilícito pela apelada, que não se recusou a fornecer os documentos necessários à alienação do veículo pela parte autora, ora apelante.
9. Logo, se não observada a prática de ato ilícito por quaisquer dos apelados quando da transmissão e aquisição do reportado veículo, nos termos do art. 927 do Código Civil, não há falar em sua responsabilização civil ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais eventualmente suportados pela apelante. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados.